Tribunal: TJMT
Processo: 1079385-23.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079385-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BYRON PAREJA BATISTA FERREIRA - CPF: 021.776.601-30 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1079385-23.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Recorrido:

BYRON PAREJA BATISTA FERREIRA
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXORBITANTE E DISSOCIADA DA MÉDIA DE CONSUMO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, II, DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. REVISÃO DA FATURA PELA MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O autor ajuizou a presente ação questionando a legitimidade da fatura no valor de
R$ 1.839,64, relativa ao mês de agosto de 2025
, bem como a regularidade da suspensão do fornecimento ocorrida em novembro de 2025, requerendo, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade da fatura referente a agosto de 2025, no valor de R$ 1.839,64, determinar seu refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores e condenar a concessionária ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da cobrança excessiva e da indevida interrupção do fornecimento de água.

3.

Irresignada, a requerida interpôs recurso, sustentando, em síntese, a legitimidade da cobrança, ao argumento de que o valor faturado corresponde ao consumo efetivamente aferido pelo hidrômetro. Aduz que a suspensão do serviço foi lícita, por ter sido motivada por débitos pendentes, e pugna pela inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado.

4.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

5.

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da cobrança da fatura de água em valor substancialmente superior à média de consumo, bem como da legalidade da subsequente suspensão do serviço, a fim de se verificar o acerto da sentença que determinou a revisão do débito e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

6.

Cumpre salientar que os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, celeridade e efetividade, buscando a solução mais justa e adequada para o conflito. A relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14.

7.

Do exame dos autos, verifico que a sentença não comporta reparos.

8.

Com efeito, o recorrido demonstrou, de forma satisfatória, a manifesta desproporcionalidade da fatura impugnada.
O histórico de consumo acostado aos autos (IDs 351773883 a 351773886) evidencia média mensal que raramente ultrapassava 31 m3. Confira-se:

03/2025 – leitura 980, consumo 20 m3;

04/2025 – leitura 994, consumo 14 m3;

05/2025 – leitura 1008, consumo 14 m3;

06/2025 – leitura 1020, consumo 12 m3;

07/2025 – leitura 1051, consumo 31 m3;

08/2025 – leitura 1132, consumo 81 m3;

09/2025 – leitura 1360, consumo 228 m3;

10/2025 – leitura 1390, consumo 30 m3;

11/2025 – leitura 1411, consumo 21 m3;

12/2025 – leitura 1433, consumo 22 m3.

9.

Não obstante,
a fatura referente a agosto de 2025 registrou consumo de 81 m3,
resultando na cobrança do expressivo valor de R$ 1.839,64 (ID 351773887).

10.

Ressalte-se que,
logo após o período controvertido, o consumo voltou a patamares ordinários, com registros de 30 m3 e 21 m3, circunstância que reforça a tese de anomalia pontual na medição ou no faturamento
, e não de alteração permanente no padrão de consumo da unidade usuária.

11.

Ademais, evidencia-se a boa-fé do recorrido, que buscou solucionar a controvérsia na esfera administrativa.
Consta dos autos a abertura de protocolos de atendimento junto à concessionária (ID 351773877), bem como a formalização de reclamação perante o PROCON/MT (ID 351773876), finalizada com o status de “Não Resolvida”,
o que demonstra a inércia da recorrente em solucionar a questão de forma consensual.

12.

Por outro lado, a concessionária recorrente, a quem incumbia o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c o art. 14, § 3º, do CDC, não se desincumbiu adequadamente desse encargo.

13.

Assim, as ordens de serviço de vistoria (IDs 351774359 e 351774360) constituem documentos unilaterais que apenas
sugerem

a possibilidade de vazamento interno, sem, contudo, comprová-lo de maneira técnica, segura e inequívoca.

Não há nos autos laudo técnico detalhado e imparcial apto a justificar aumento tão expressivo e repentino no consumo
.

14.

Mais grave, contudo, foi à suspensão do fornecimento de água em 17/11/2025 (ID 351774356), serviço essencial à dignidade da pessoa humana, especialmente diante da alegação de que havia gestante no imóvel.

15.

Portanto, a suspensão revela-se indevida, uma vez que o principal débito que a motivou consistia justamente na fatura de agosto de 2025, objeto de legítima impugnação administrativa e, posteriormente, judicial.

16.

Ademais, conforme se extrai do demonstrativo de faturas em aberto à época (ID 351773880), nota-se que não havia outro débito vencido, exigível e incontroverso que autorizasse medida tão gravosa.

17.

Nesse contexto, mostra-se inequívoca a falha na prestação do serviço, tanto em razão da cobrança indevida quanto da ilegal interrupção do fornecimento de água, razão pela qual se impõe
a declaração de inexigibilidade do débito questionado e o refaturamento nos moldes determinado na sentença
.

18.

A situação experimentada pelo consumidor extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa,
isto é, presumido em decorrência da própria gravidade do fato.

19.

No tocante ao valor da indenização, fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
entendo que se revela adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto,
considerando a essencialidade do serviço interrompido, o descaso da concessionária na tentativa de solução administrativa da controvérsia e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa do recorrido
. O montante, ademais, mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas.

20.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por concessionária de serviços públicos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, determinando revisão de faturamentos de água dos anos 2016 e 2017 com base na média de consumo anterior, devolução de valores pagos em excesso e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a cobrança de valores exorbitantes de consumo de água foi legítima, considerando a alegação tardia da concessionária sobre existência de quitinete no imóvel; (ii) determinar se o corte indevido do fornecimento de água configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre concessionária e consumidora configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do CDC e a inversão do ônus da prova em favor da hipossuficiente.

4. A alegação sobre existência de quitinete constitui inovação recursal vedada, não tendo sido adequadamente comprovada durante os sete anos de instrução processual.

5. A substituição do hidrômetro durante a tramitação processual evidencia reconhecimento tácito de irregularidades no equipamento anterior, impossibilitando a prova pericial requerida.

6. O retorno das faturas aos patamares normais após o ajuizamento da ação demonstra que o problema residia em falha no sistema da concessionária, não no padrão de consumo.

7. O corte indevido do fornecimento de água, serviço público essencial, baseado em cobrança irregular, caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a indenização arbitrada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido, mantida a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. Em relações de consumo envolvendo concessionárias de serviços públicos, aplica-se a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade das cobranças questionadas. 2. Constitui inovação recursal vedada a alegação de fatos não adequadamente comprovados durante a instrução processual. 3. A interrupção indevida de serviço público essencial com base em cobrança irregular caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e LXXVIII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CC, arts. 186 e 944; CPC, art. 1009, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação Cível 1017143-49.2018.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24/06/2025; TJMT, Apelação Cível 0027525-26.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/05/2025. (N.U 1001305-14.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).”

21.

Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença.

22.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

23.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

24.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026